Tribunal: STF
Processo: HC 181202
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wellington Correa da Costa Junior e outros em favor de Alexandre Santana, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, exarado nos autos do HC 528.889/RJ.
    O paciente foi preso preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, em acórdão da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu a ordem no HC 528.889/RJ para “substituir a prisão preventiva de ALEXANDRE SANTANA, salvo se por outro motivo estiver preso, por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) suspensão do exercício da advocacia; b) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão; e c) proibição de frequentar estabelecimentos prisionais, sem prejuízo da decretação de outras medidas cautelares diversas do cárcere pelo Juízo local, caso entenda necessárias”.
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de afastamento da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DO CICLO DELITIVO. RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos nos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada visando impedir a subsistência da organização criminosa e a reiteração dos delitos, diante dos elementos colhidos, especialmente pelas interceptações telefônicas, os quais revelaram que o paciente e os demais os investigados estariam, em tese, vinculados a facção criminosa autodenominada Comando Vermelho. Nesse cenário, o paciente estaria se valendo da condição de advogado para viabilizar a comunicação entre as lideranças do grupo e repassando as ordens dos líderes presos aos demais traficantes.
    3. Com efeito, a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e de organizações criminosas é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública.
    4. Contudo, considerando o cenário descrito pelas instâncias ordinárias, entende-se não estar devidamente demonstrada a relevante participação do paciente dentro da estrutura criminosa, uma vez ser a ele imputada apenas a conduta de utilizar-se "da condição de advogado para viabilizar a comunicação entre as lideranças do grupo e repassando as ordens dos líderes presos aos demais traficantes". Ademais, deve ser ressaltado tratar-se de agente primário.
    5. Assim, conclui-se haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, sendo mais proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a imposição de medidas cautelares alternativas, a fim de resguardar a ordem pública, notadamente a suspensão do exercício da advocacia e a proibição de frequentar estabelecimentos prisionais.
    6. Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) suspensão do exercício da advocacia; b) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão; e c) proibição de frequentar estabelecimentos prisionais, sem prejuízo da decretação de outras medidas cautelares diversas do cárcere pelo Juízo local, caso entenda necessárias.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora